Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. AUTOMÓVEIS. COTAS SOCIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. MENSALIDADES DE FACULDADE. PROVA.

I – A condenação à apresentação de extratos bancários na data da separação do casal, destinada à apuração de saldo nas contas das partes, não guarda pertinência com os limites da lide fixados na petição inicial. Acolhida a preliminar de julgamento extra petita.

II – Reconhecido o julgamento extra petita, admite-se o decote da sentença para excluir o excesso, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

III – A ré-reconvinte não demonstrou a impossibilidade de obter informações sobre eventuais bens adquiridos na constância do casamento, portanto o indeferimento do pedido de realização de consultas pelo Juízo ao Renajud e aos sistemas eletrônicos de registro de imóveis no Distrito Federal e em outros Estados, além de expedição de ofícios à OAB/DF e à Junta Comercial do Estado de Goiás, não configurou cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

IV – Os bens adquiridos e a dívida contraída na constância do casamento devem ser partilhados, na razão de 50% para cada parte, ficando excluídos da partilha os bens cuja prova da propriedade e data da aquisição não foi produzida nos autos.

V – Apelações da ré-reconvinte e do autor-reconvindo parcialmente providas.